Tribunal: TJMT
Processo: 1029177-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029177-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BERTULIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 458.544.831-49 (RECORRENTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral decorrente do desconto indevido em proventos atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a empresa ré se abstenha de realizar a cobrança dos serviços não contratados, objeto da presente ação, e por consequência, restituir ao autor o valor de R$49,15 (quarenta e nove reais e quinze centavos) em dobro, e danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O propósito recursal é para a majoração do valor a título de reparação por dano moral (R$ 5.000,00).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao ônus da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma do capítulo da sentença.

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...) (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.

O juízo originário reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, de forma que a cobrança realizada em benefício previdenciário da parte recorrente é indevida.

Considerando que o pleito do recurso é, exclusivamente, quanto ao valor arbitrado, restam incontroversos os demais capítulos. Eis trechos da sentença recorrida:

“Em análise aos autos, tenho que razão assiste ao promovente, pois a requerida não comprovou a contratação da linha telefônica pelo demandante.

Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo (ou seja, em que as condutas dos fornecedores são inequivocamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como o reclamante fossem prejudicados.

Portanto, considerando que a requerida não apresentou documentos de comprovação da contratação dos serviços

mencionados, entendo que as cobranças/descontos direcionadas mensalmente ao consumidor se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, entendo que a empresa deve ser responsabilizada em reparar os prejuízos materiais auferidos pelo Demandante.

[...]

No tocante ao requerimento de indenização por danos morais, anoto que a teoria da responsabilidade civil determina que o causador do dano responde, também, pelos atos de omissão voluntária, negligência ou imprudência, a teor do disposto no artigo 186, do Código Civil brasileiro, restando perfeitamente configurada a responsabilidade da reclamada pela reparação do dano moral sofrido pelo reclamante.

[...]

Ademais, em que pese o autor não ter apresentado protocolo ou prova de tentativa de resolução administrativa, verifica-se que o desconto foi realizado de sua aposentadoria, portanto, de verba alimentar, é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa).”

A insurgência recursal não vinga.

Isso porque no que tange ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

O desconto indevido em folha gera dano moral porque afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia). Contudo, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

No caso, o juízo singular bem pontuou as condições para o arbitramento, inclusive a ausência de conduta recalcitrante. Além disso, deve ser considerado o importe que ensejou a incidência indevida, sem que haja prova de outros elementos a temperar e alterar o arbitramento da origem.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia é razoável para o caso concreto e capaz de reparar o dano perpetrado.

Em face ao exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter incólume a sentença recorrida
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023